Tribunal: STF
Processo: MS 25477
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-11
Data de publicação: 2008-02-11

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO - REFORMA AGRÁRIA - VISTORIA. Descabe confundir
   com vistoria simples manifestação de agrônomo em laudo
   pericial.
RECURSO ADMINISTRATIVO - EFEITO. Segundo o artigo 61
   da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, "salvo disposição
   legal em contrário, o recurso administrativo não tem efeito
   suspensivo". A regra incide em se tratando de processo
   administrativo para desapropriação que vise ao implemento da
   reforma agrária.
DESAPROPRIAÇÃO - INTERESSE SOCIAL - DECRETO -
   OPORTUNIDADE E ALCANCE. A ausência de eficácia suspensiva do
   recurso administrativo viabiliza a edição do decreto
   desapropriatório no que apenas formaliza a declaração de
   interesse social, relativamente ao imóvel, para efeito de reforma
   agrária, decorrendo a perda da propriedade de decisão na ação
   desapropriatória, não mais sujeita, na via recursal, a alteração.